Tribunal: TJMT
Processo: 1014675-02.2024.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014675-02.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perda de Bens e Valores, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ACELINA MATILDES DE ALMEIDA - CPF: 265.947.301-34 (APELANTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), JULIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 012.066.691-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. Desbloqueio judicial de bens.
Indícios de que o veículo tenha sido objeto/instrumento de lavagem de dinheiro oriundo de organização criminosa.
Dúvida sobre a propriedade e boa-fé. Ação penal em curso. interesse do processo. recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu o levantamento do sequestrado de veículo durante ação penal sobre organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando o desbloqueio judicial do bem.

II.
Questão em discussão

Apelante é
terceira de boa-fé e legítima proprietária do automóvel, o qual tem origem lícita
.

III.
Razões de decidir

1. Os
indícios de que o automóvel tenha sido objeto/instrumento de lavagem de dinheiro oriundo de organização criminosa revelam interesse processual sobre a constrição do bem
.

2. Se há dúvidas sobre as condições de preço, licitude e boa-fé é impertinente o levantamento do sequestro judicial antes da conclusão da ação penal.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Há interesse processual na constrição do bem ao se considerar a dúvida sobre a propriedade, boa-fé e licitude da sua aquisição, bem como se comprovado que foi obtido como produto do crime ou constitua proveito da pratica criminosa estará sujeito ao perdimento
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 12.850/2013, art. 2o; Lei no 9.613/1998, art. 1o; CP, art. 91, II; CPP, art. 118, art. 120,
caput
, art. 126 e art. 130.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, CC, 175033/GO – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 26.5.2021;
AgRg no AREsp 1516444 MG 2019/0165263-5 – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 12.11.2019;
AgRg na PET 9810/PB – Relatora Mina. Nancy Andrighi – 18.12.2020; AgRg na ReCoAp n. 145/DF, Relator Min. Felix Fischer – 18.5.2021; AgRg no REsp n. 1.881.847/PR, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 3.5.2022; TJMT, AP 1011057-49.2024.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 25.3.2025; AP 1001367-77.2020.8.11.0028 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 10.7.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1014675-02.2024.8.11.0042 –
COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

ACELINA MATILDES DE ALMEIDA

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ACELINA MATILDES DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual [no
1014675-02.2024.8.11.0042
]
, que indeferiu o pedido de desbloqueio do veículo Honda Civic LXR, cor preta, ano 2016, Renavam no
01087285728,

Chassi 93HFB9640GZ231392, placa QBA 3A07, objeto de sequestro judicial por cometimento, em tese, de
organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 1o da Lei no 9.613/1998 –
(ID 265650767).

A apelante sustenta ser terceiro de boa-fé; legítima proprietária e o automóvel tem origem lícita
.

Requer o provimento para a liberação do veículo (ID 265650770).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO
pugna pelo desprovimento (ID 265650776).

A Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Embargos de terceiro – Busca-se o levantamento de sequestro incidente sobre o veículo Honda, modelo Civic LXR. 2.0 16V AT5 4P, cor Preta, placa QBA3A07, ano de fabricação 2016/2016, chassi 93HFB9640GZ231392, Renavam 01087285728, sob o argumento de que a apelante jungiu documentação suficiente acerca da aquisição onerosa, lícita e de boa-fé, acrescentando, ainda, que realizou a compra (alienação fiduciária) por intermédio de uma revenda de veículos, sem qualquer negociação com o investigado Paulo Witer Farias Paelo, proprietário anterior do bem em questão – Improcedência – Na hipótese sub examine, o veículo se encontra garantido fiduciariamente pelo Banco Votorantim S/A, sendo o contrato celebrado, nos seguintes termos: a quantia de R$ 30.400,00 (trinta mil e quatrocentos reais) a título de entrada, e o restante do valor (R$ 56.000,00), financiado em 48 (quarenta e oito) parcelas, no valor de R$ 2.072,00, cada (ID. 265650369). Consta, ainda, no referido contrato de financiamento, que a embargante declarou auferir renda mensal de R$ 8.000,00 (oito mil) reais, entrementes, trouxe aos fólios holerites em seu nome referentes ao período de trabalho na empresa Multiagro Securitizadora de Crédito S/A, no cargo de auxiliar de serviços gerais, que demonstra que ela, nos meses de março, abril e maio do ano de 2024, auferiu renda mensal líquida de R$ 1.306,00 (hum mil trezentos e seis) reais, ou seja, inferior ao valor da prestação do financiamento do veículo em questão e incompatível ao valor dado a título de entrada (R$ 30.400,00). Ademais, não aportou cópia do contrato de compra e venda celebrado com o proprietário anterior, nem comprovante de pagamento do valor pago a título de entrada do veículo, tampouco das prestações do financiamento, cingindo-se a colacionar cópia do extrato anual consolidado (ID. 265650371), o que não é suficiente para comprovar a integral aquisição e pagamento do bem que a mesma alega ter adquirido de boa-fé no mês de agosto de 2022 – Pelo desprovimento do apelo.”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 267211780)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Em 11.1.2024, os delegados de Polícia [Rafael Mendes Scatolon, Fernando Frederico Murta, Gustavo Colognesi Belão, Mário Roberto de Sousa Santiago Júnior e Antenor Júnior Pimentel Marcondes] da Gerência de Combate ao Crime Organizado representaram pelo sequestro do veículo
Honda Civic LXR, cor preta, ano 2016, Renavam no
01087285728,

Chassi 93HFB9640GZ231392, placa QBA 3A07, o qual havia sido adquirido por
Paulo Witer Farias Paelo,
investigado por organização criminosa e lavagem de dinheiro, sendo utilizado por seu filho, o adolescente Paulo Henrycke Prins Paelo
(PJE 1o grau no 1000695-85.2024.8.11.0042 – ID 138419204).

Em 4.3.2024, após manifestação favorável do órgão ministerial, o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital – NIPO proferiu a seguinte decisão:

“
1. PAULO WITER FARIAS PAELO, vulgo ‘Paulo Ita’, ‘WT’ ou ‘Fiel’

Homem de confiança de ‘Sandro Louco’, denominado ‘líder supremo’ do Comando Vermelho. PAULO ‘Ita’ é também conhecido como ‘Fiel Coroa’ (id. 138419205), em alusão a sua fidelidade à organização criminosa, o que lhe rendeu a ascensão na hierarquia da facção após sua soltura, sendo o atual tesoureiro/contador geral e responsável por toda a contabilidade da ORCRIM no Estado de Mato Grosso.

Sua função na estrutura criminosa é, em tese, associada à prática do tráfico de drogas na grande Morada da Serra e vários outros Bairros da Capital, possuindo, ainda, forte influência no Bairro Jardim Florianópolis, segundo o supramencionado relatório policial, tido como um ‘ídolo’ aos jovens do Bairro, região que organizou, inclusive, uma comemoração com queima de fogos quando de sua soltura da Penitenciária Central do Estado – PCE (fls. 12 e 15, id. 138419205).

Os valores expressivos angariados com as práticas delitivas e aqueles advindos de sua atividade enquanto tesoureiro geral, são ocultados ou dissimulados no mercado financeiro, através de investimentos por interpostas pessoas (‘laranjas’), em aquisições de imóveis, construções imobiliárias e automóveis, com atuação concatenada em prol da ORCRIM e da garantia do proveito econômico dos crimes.

Narra a autoridade policial que por meio de campanas e diligências in loco, foram identificados diversos veículos de alto valor conduzidos/utilizados efetivamente por PAULO ‘Ita’, e a propriedade de imóveis de alto padrão (Condomínio Primor das Torres, Loteamento na Região do Manso) bem como de comércios (Supermercado Alice), os quais, em que pese terem sido adquiridos em nome de terceiros (pessoas de seu relacionamento e alvos da presente representação), são efetivamente utilizados por PAULO ‘Ita’ em proveito pessoal ou, ainda, para a lavagem de capitais da organização criminosa.

Os referidos bens foram objeto do Relatório Policial n.o 2023.13.48422/GCCO, no qual os investigadores relataram que PAULO ‘Ita’ teria tomado conhecimento acerca das investigações e, ato contínuo, colocou à venda os imóveis comerciais (Supermercado Alice que funcionava normalmente até meados de 2023 e outro ainda em construção), desocupou a residência que utilizava com a família no condomínio Primor das Torres, e repassou os veículos a terceiros (id. 138419234).

Para a consecução dos crimes, ressai das investigações que PAULO ‘Ita’ vale-se, também, de um time de futebol denominado ‘Amigos WT’, no qual os demais integrantes da organização criminosa e alvos da investigação possuem funções como a de jogadores, comissão técnica etc. Referida agremiação esportiva é amplamente divulgada em redes sociais, angariando famílias com crianças paramentadas com as vestes do time e promove nas comunidades carentes o assistencialismo com cestas básicas, em troca de apoio da população.

[...]

VI – Sequestro Judicial de Bens e Bloqueio de Contas Bancárias [...]

A quebra do sigilo bancário previamente autorizada judicialmente, revelou a movimentação de vultuosas quantias que, além de custear ostentação de estilos de vida incompatíveis com a capacidade lícita econômica dos integrantes e seus familiares, são, possivelmente, ‘reinvestidas’ na ORCRIM, para assegurar seu crescimento e o domínio do território, ao exemplo, com custeio de ‘sacolões’, times de futebol e patrocínio à peões de rodeio. Frise-se que, conforme fl. 1275, a premiação ao vencedor, por partida, dos amistosos organizados por ‘Amigos do WT’ chega a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

[...]

As investigações deflagradas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado – GCCO, nestes autos, partem essencialmente da identificação daqueles que, sob o comando de
Paulo “Ita”
, identificado como tesoureiro geral da organização criminosa ‘Comando Vermelho de Mato Grosso’ e em proveito da ORCRIM, atuam na dissimulação e ocultação dos bens e valores provenientes dos crimes perpetrados pela ou no interesse da facção.

[...]

Nesta senda, mormente fundamentados nas diligências policiais realizadas, descortinou-se estruturado esquema de lavagem de capitais pelos alvos, que, mesmo sem qualquer renda lícita comprovada, sob o comando de
Paulo ‘WT’
e em proveito da ORCRIM, adquirem veículos, e imóveis, bem como utilizam técnicas de
smurfing,
fracionando transferências milionárias em diversas contas de passagem, no intuito de branquear o capital criminoso da organização.

[...]

Destarte, a medida cautelar em comento está em perfeita consonância aos fins sociais e exigências do bem comum, interrompendo o usufruto de vantagens criminosas, possibilitando, em caso de condenação, sua destinação adequada para, em ínfima medida, sanar os grandes danos causados.

[...]

Ex positis
, em consonância ao parecer ministerial [...] com fundamento nos artigos 125 a 144 do Código de Processo Penal,
DEFIRO O SEQUESTRO DE BENS, VALORES E DIREITOS,
pertencentes a todos os representados, ainda que estejam registrados em nome de terceiros, nos exatos termos constantes da representação a seguir transcritos: [...]

Em relação aos veículos de propriedade dos investigados/representados, além da ‘arrecadação’ (apreensão decorrente do sequestro judicial),
DETERMINO
a indisponibilidade dos seguintes bens, a fim que se abstenham de efetuar a transferência de propriedade até ulterior deliberação deste juízo, bem como a inclusão da restrição judicial dos veículos cadastrados em nome dos investigados, a ser efetivado via
RENAJUD
:[...]

30 – Honda Civic – ano 2016 – placa QBA 3a07 – Paulo Witer [...].”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – PJE 1o grau no 1000695-85.2024.8.11.0042 – ID 143307625)

Em 18.12.2024, o Juízo singular indeferiu o pedido de restituição formulado pela apelante com a seguinte fundamentação:

“A requerente pleiteia a baixa da restrição judicial no veículo marca Honda, modelo Civic LXR. 2.0 16V AT5 4P, cor Preta, placa QBA3A07, ano de fabricação 2016/2016, chassi 93HFB9640GZ231392, Renavam 01087285728, alegando que é a real proprietário e terceiro de boa-fé.

Entretanto, o Juízo vislumbra a existência de dois pontos importantes: a) gravame de alienação fiduciária; b) ausência de contrato de compra e venda entre PAULO WITER e a Concessionária ou a requerente; c) todos comprovantes de pagamento, inclusive, da entrada.

Compulsando os autos, denota-se que o automóvel se encontra garantido fiduciariamente pelo Banco Votorantim S/A em 48 (quarenta e oito) parcelas, conforme demonstrado pelo autor na Cédula de Crédito Bancário, firmada entre o a instituição bancária e ACELINA MATILDES DE ALMEIDA (id. 175853638 - Pág. 4).

Por óbvio, quando se trata de alienação fiduciária o credor fiduciário é quem detém a propriedade do bem até a quitação da dívida. Ainda, preleciona Flávio Tartuce: O credor fiduciário é o proprietário da coisa, tendo, ainda, um direito real de garantia sobre o bem que lhe é próprio.

Sendo assim, não há que se falar em contrato de compra e venda de bem que está garantido em alienação fiduciária sem a anuência do credor fiduciário, ressaltando a pena de declaração de nulidade do contrato.

Desta forma, restaram dúvidas acerca da propriedade do bem.

[...]

Além do mais, a ausência de contrato entre PAULO WITER e a concessionária ou com a própria requerente, tampouco de todos comprovantes de pagamento, inclusive, da entrada, gera dúvidas sobre a legalidade do negócio jurídico e de sua boa-fé.

Com efeito, enquanto existir dúvidas e o processo principal não ser finalizada, a restrição será mantida.

[...]

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julga-se IMPROCEDENTE o pedido formulado por ACELINA MATILDES DE ALMEIDA que promove em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, extinguindo o feito com resolução do mérito.
”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito –
ID 265650767)

Pois bem.

A instrução processual foi encerrada em 6.2.2025 e a ação penal aguarda a apresentação de alegações finais (PJE no 1011548-27.2022.8.11.0042 – ID 189086187).

O
indeferimento do pedido de desbloqueio do veículo [
Corolla Altis 2.0, cor branca, placa RRL 5E97], pelo Juízo singular, está fundamentado na existência de dúvidas sobre a propriedade e boa-fé, a subsistir interesse processual (
ID 265650767)
.

Para o sequestro de bens móveis e imóveis,
“bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita”
(CPP, art. 126, c/c art. 132) ou de que seja objeto/instrumento de crime (CP, art. 91, II, ‘b’). Isso porque, [o sequestro]
“ostenta natureza distinta das outras medidas assecuratórias penais (arresto e hipoteca legal), ante o interesse público verificado a partir da natureza dos bens objetos dessa constrição – adquiridos com os proventos da infração – e do procedimento para expropriação desses bens, que transcorre na seara penal”
(STJ, CC, 175033/GO – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 26.5.2021).

No caso, o automóvel [
Honda Civic LXR, cor preta, ano 2016, Renavam no
01087285728,

Chassi 93HFB9640GZ231392, placa QBA 3A07] foi
adquirido por
Paulo Witer Farias Paelo,
apontado como líder e “tesoureiro geral” da facção “Comando Vermelho”, o qual utilizava de
“compra e venda de veículos”
para ocultação de bens e valores ilícitos oriundos do tráfico de drogas, consoante se extrai
do Relatório Policial no 2022.13.21647/GCCO (PJE no 1011548-27.2022.8.11.0042 – ID 119138027). Por esses fatos, [
Paulo Witer Farias Paelo]
foi denunciado [juntamente com
outros 25 (vinte e cinco) corréus] por organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Frise-se que
o carro [
Honda Civic LXR, cor preta,
placa QBA 3A07]

foi transferido para a apelante, com alienação fiduciária [
Contrato no 391868442]
em favor do
Banco Votorantim S/A – CNPJ 59.588.111/0001-03 – (ID 265650369; ID 265650370).

Ocorre que, nessa modalidade de contrato [alienação fiduciária], a propriedade do bem [
Honda Civic LXR, cor preta,
placa QBA 3A07] transfere-se para o credor [Banco Votorantim S/A] como garantia da dívida, conforme dispõe o art. 1.361, do CC [
“considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor”
], de modo a tornar discutível a legitimidade postulatória do apelante nos autos da ação penal (TJMT, AP 1011057-49.2024.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 25.3.2025).

Noutro giro, a apelante declarou ter adquirido o carro [
Honda Civic LXR, cor preta,
placa QBA 3A07] por R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais), sendo
“R$ 30.400,00 (trinta mil e quatrocentos reais) de entrada e o restante financiado pelo banco Votorantim”
(ID 265650360), porém não apresentou contrato de compra e venda [com Paulo Witer Paelo Farias] tampouco o comprovante de pagamento da entrada [R$ 30.400,00], a ensejar dúvidas sobre as condições de preço, bem como a
licitude do negócio jurídico [compra e venda].

A restituição de bens apreendidos, nas fases inquisitória e probatória, pressupõe preenchimento pelo requerente de três requisitos de forma cumulativa: prova cabal da propriedade, boa-fé e origem lícita (
CPP, art. 119 e art. 120,
caput
;
STJ, AgRg no AREsp 1516444 MG 2019/0165263-5 – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 12.11.2019)
;

desinteresse processual na manutenção da apreensão (CPP, art. 118 CPP); e a não classificação do objeto apreendido nas hipóteses elencadas no art. 91, II, do CP.

Com efeito,
“no sequestro cautelar penal, quando os embargos são opostos pelo terceiro que é, alegadamente, proprietário de boa-fé de bem que efetivamente pertenceu ao réu ou que esteve envolvidos nos supostos fatos criminosos, a defesa é pautada na medida do art. 130, II, do CPP, cujo eventual julgamento de procedência somente pode ocorrer após o trânsito em julgado da ação penal principal.”
(STJ, AgRg na PET 9810/PB – Relatora Mina. Nancy Andrighi – 18.12.2020).

Conforme bem pontuado pela i. PJG,
“
a apelante não logrou êxito em demonstrar que a aquisição se deu de forma lícita e de boa-fé, porquanto não aportou documentação suficiente para comprovar às suas alegações.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – Parecer no 000432-103/2024 – ID 264121783).

Ao caso, aplicáveis julgados do c. STJ:

“Incabível a restituição [...], visto que não há certeza sobre sua [...] proveniência lícita e que, na hipótese de eventual condenação [...], poderão ser declarados perdidos, consoante o art. 91, inciso II, alínea "b" e §§ 1o e 2o, do CP.”
(AgRg na ReCoAp n. 145/DF, Relator Min. Felix Fischer – 18.5.2021).

“A restituição do bem apreendido ocorre mediante a comprovação inconteste da propriedade lícita, de não mais interessar ao processo e de não ser passível de pena de perdimento”
(AgRg no REsp n. 1.881.847/PR, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 3.5.2022).

R
econhece-se o interesse processual sobre o bem, sobretudo porque, s
e comprovado que
o bem foi objeto ou produto do crime estará sujeito ao perdimento (CP, art. 91, II, ‘b’; TJMT, AP 1001367-77.2020.8.11.0028 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 10.7.2022).

Nesse quadro, conserva-se o indeferimento da restituição dos bens,
até julgamento da ação penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025